Tribunal: STF
Processo: Rcl 53200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG. TEMA 1.046. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Real Expresso Limitada, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0001405-28.2018.5.10.0102.



    2. A reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 



    Segundo relata, a despeito de ter pleiteado o sobrestamento do processo de origem ante a submissão da matéria ao Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, cuja matéria diz com a validade de norma coletiva em que afastada a incidência de turno ininterrupto de revezamento.



    3. Postula o reclamante, liminarmente, a suspensão dos autos de origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, formula idêntico pedido.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 45, 46 e 50). 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Em 2.6.2022, após a propositura desta reclamação, esta Suprema Corte, por votação majoritária - na qual fui vencida, na companhia do Ministro Edson Fachin - em sessão plenária, concluiu o julgamento do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral), para fixar a seguinte tese: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 



    2. Uma vez que julgado o mérito do ARE nº 1.121.633-RG, não subsiste o comando de suspensão nacional dos processos que cuidem da matéria. Portanto, prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, cito os julgados a seguir, a título exemplificativo:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. VÍNCULO CONSTITUÍDO EM CONTRATO ANTEIOR À LEGISLAÇÃO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DEAFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. MÉRITO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado em período anterior à legislação em debate na referida ADC 48 afasta a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação 2. Julgado o mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade, fica superada a questão da suspensão dos processos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37551 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2020).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020). (grifei)



    3. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora